Tribunal: TJBA
Processo: 8017639-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017639-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARIA ANTUNES DE ASSIS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA, DEMETRIUS FERRAZ E SILVA, ALYSSON SOUZA BARRETO SANTOS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando alegações de nulidade do processo por ajuizamento em face de pessoa falecida e de prescrição, determinando o prosseguimento da execução após regularização do polo passivo com a inclusão do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a regularização do polo passivo e o redirecionamento da execução ao espólio quando a ação foi proposta originalmente contra pessoa já falecida; (ii) estabelecer se o despacho citatório proferido em tais condições é apto a interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade de ser parte constitui pressuposto processual indispensável, extinguindo-se com a morte da pessoa natural, o que impede a formação válida da relação processual quando a ação é ajuizada contra pessoa já falecida.

O falecimento anterior ao ajuizamento da demanda configura vício insanável, não passível de correção por emenda da inicial ou redirecionamento ao espólio ou herdeiros.

A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de falecimento ocorrido no curso de processo validamente instaurado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o redirecionamento da execução ao espólio quando o óbito precede o ajuizamento, diante da inexistência de relação processual válida.

O despacho que ordena a citação em processo nulo, ajuizado contra pessoa falecida, é juridicamente ineficaz e não produz efeito interruptivo da prescrição.

A ausência de interrupção do prazo prescricional conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória, quando ultrapassado o prazo legal.

Matérias de nulidade absoluta e prescrição são de ordem pública e podem ser reconhecidas em exceção de pré-executividade, independentemente de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 240, § 1º, 485, IV e VI; CC, arts. 205 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.722.159/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2020, DJe 06.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.956.359/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.03.2022, DJe 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8017639-69.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSÉ MARIA ANTUNES DE ASSIS
e como Agravada
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, 16 de abril de 2026.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237